Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-75.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000706-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO JONAS BARBOSA ALBUQUERQUE - CPF: 044.528.641-55 (AGRAVANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. HEDIONDEZ RECONHECIDA. REQUISITO OBJETIVO. FRAÇÃO DE 40%, COM FULCRO NO ART. 112, V, DA LEP. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. TEMA REPETITIVO N. 1.084 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena e manteve o coeficiente de 40% (quarenta por cento) como requisito objetivo para a progressão de regime na guia referente ao crime de organização criminosa. A defesa postula a aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento), sustentando a natureza comum do delito por ausência de comprovação de que a estrutura da organização se destinava à prática de crimes hediondos ou equiparados, bem como a primariedade do agravante ao tempo da consumação do ilícito. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 20%, na hipótese de mantida a reincidência, ao argumento de que esta decorre de delitos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o crime de organização criminosa, no caso concreto, atrai a qualificação de hediondo nos termos do art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei n. 8.072/1990, por ser a estrutura do grupo voltada à prática de crimes hediondos ou equiparados, impondo o requisito objetivo de 40% para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n. 8.072/1990, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), considera hediondo o crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado, conforme o art. 1º, parágrafo único, inciso V, sendo suficiente, para a incidência desse tratamento mais gravoso, a comprovação de que a estrutura organizacional se destina a tais fins delituosos.

4.

A denúncia e a sentença condenatória reconhecem expressamente que a organização criminosa da qual o agravante faz parte possui estrutura voltada à prática de tráfico de drogas, roubos e homicídios — todos classificados como crimes hediondos ou equiparados —, com emprego de arma de fogo, o que configura, de forma inequívoca, a hediondez do delito de organização criminosa pelo qual o agravante foi condenado.

5.

A caracterização da hediondez do crime de organização criminosa independe da função individual desempenhada pelo condenado dentro da estrutura criminosa ou de condenação prévia por outros crimes materiais, bastando a comprovação de que a finalidade da organização é a prática de delitos hediondos ou equiparados.

6.

O art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1984 estabelece o requisito objetivo de 40% (quarenta por cento) da pena para a progressão de regime do condenado primário por crime hediondo ou equiparado, fração que se aplica ao caso concreto em razão da natureza hedionda reconhecida para o delito de organização criminosa imputado ao agravante.

7.

O Tema Repetitivo n. 1.084 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a retroatividade do patamar de 40% previsto no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1984 aos condenados por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte que sejam reincidentes genéricos — e não específicos —, afastando a aplicação do percentual de 60% reservado exclusivamente à reincidência específica em crimes de natureza hedionda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

O crime de organização criminosa é considerado hediondo, nos termos do art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei n. 8.072/1990, quando a estrutura da organização for voltada à prática de crimes hediondos ou equiparados, independentemente da função desempenhada pelo condenado ou de sua condenação por outros delitos materiais.

2.

Para a progressão de regime do condenado por organização criminosa de natureza hedionda, aplica-se o requisito objetivo de 40% da pena, previsto no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1984, na hipótese de primariedade ou de reincidência genérica."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.072/1990, art. 1º, parágrafo único, inciso V (incluído pela Lei n. 13.964/2019); Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 112, incisos I, II e V (com redação dada pela Lei n. 13.964/2019).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021 (Tema Repetitivo n. 1.084); TJ-MT, Agravo de Execução Penal n. 1016570-90.2025.8.11.0000, Relatora Desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14/08/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: LEANDRO JONAS BARBOSA DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
LEANDRO JONAS BARBOSA DE ALBUQUERQUE
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 6000634-46.2021.8.12.0001, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena e
manteve o coeficiente de 40% (quarenta por cento) como requisito objetivo
para a progressão de regime quanto à guia referente ao crime de integração à organização criminosa
(guia n.º 0011596-65.2023.8.12.0001).

Nas razões recursais (ID 340488362), a i. defesa postula a reforma da decisão para que seja
aplicada a fração de 16% (dezesseis por cento) no cálculo do requisito objetivo
para a progressão de regime quanto ao crime de integração à organização criminosa
, com fundamento no art. 112, inc. I, da Lei n.º 7.210/84. Sustenta, em síntese, a natureza comum do delito, ao argumento de que não ficou comprovado que a estrutura da organização criminosa se destinava à prática de crimes hediondos ou equiparados, tampouco que envolvia violência ou grave ameaça à pessoa. Aduz, ainda, a primariedade do agravante ao tempo da consumação do referido ilícito.

Subsidiariamente, almeja que, acaso mantido o reconhecimento da reincidência, seja aplicada a fração de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 112, inciso II, da Lei n.º 7.210/1984, ao fundamento de que tal condição decorre de delitos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Em contrarrazões (ID 340488377 — Págs. 71/74), o Ministério Público refuta a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

No exercício do juízo de retratação por meio da decisão de ID 340488367, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 340946394, opinando pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
LEANDRO JONAS BARBOSA DE ALBUQUERQUE
cumpre pena privativa de liberdade unificada de 17 (dezessete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, decorrente das seguintes condenações:

a)

Ação penal n.º 0011596-65.2023.8.12.0001: condenação pelo crime de
organização criminosa
, praticado em
29/12/2021
, à pena de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, com
trânsito em julgado em 12/03/2025
;

b)

Ação penal n.º 0000442-25.2020.8.12.0011: condenação pelos crimes de
tráfico de drogas
e
receptação dolosa
, praticados em
06/02/2020
, à pena de
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, com trânsito em julgado em
07/03/2022
;

c)

Ação penal n.º 1000848-31.2023.8.11.0050: condenação pelos crimes de
furto consumado
e
tentado
, praticados em
20/03/2023
, à pena de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, com trânsito em julgado em
22/04/2024
.

Na origem, o agravante requereu a adoção do percentual de 16% (dezesseis por cento) para fins de progressão de regime quanto ao delito de organização criminosa (guia n.º 0011596-65.2023.8.12.0001), sustentando a natureza comum do ilícito e a inaplicabilidade de fração mais gravosa ante a ausência de caráter hediondo e de violência ou grave ameaça à pessoa na conduta imputada.

O d. Juízo da Execução indeferiu o pedido e manteve o coeficiente de 40% (quarenta por cento), ao fundamento de que a organização criminosa pela qual o apenado foi condenado possuía finalidade voltada à prática de delitos hediondos e/ou equiparados, atraindo a incidência do art. 1.º, parágrafo único, inciso V, da Lei n.º 8.072/1990, introduzido pela Lei n.º 13.964/2019.

À guisa de contextualização, transcreve-se breve excerto da decisão impugnada,
in verbis
:

"(...) Acerca do rol de delitos tipificados como crimes hediondos, a Lei nº 8.072/90, em seu art. 1º, assim dispõe:

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (...)

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: (...)

V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...) No caso em tela, a inicial acusatória narra que o recuperando foi denunciado pela prática do crime de organização criminosa, cuja sua finalidade objetiva a prática dos crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, roubos, sequestros, dentre outros – mov. 314.

Nessa toada, está evidente que o apenado foi condenado pela prática do delito de organização criminosa, cuja finalidade do grupo era a ocorrência de delitos hediondos e/ou equiparados.

Logo, não há que se falar em alteração da fração atribuída ao penitente para progressão de regime."
(
sic
– ID 340488364)

Nesse contexto, exsurge inconformado o recorrente perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A pretensão
não
merece acolhimento.

A Lei nº 8.072/90, após a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), passou a considerar hediondo o crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado, nos termos do art. 1.º, parágrafo único, inciso V, da Lei n.º 8.072/1990:

"
Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (...)

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: (...)

V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)"

Por sua vez, a Lei de Execução Penal, em seu art. 112, inciso V, estabelece a fração de 40% (quarenta por cento) da pena para progressão de regime quando o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário:

"
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)"

No caso em exame, tanto a denúncia (ID 340488372 - Pág. 81 ao ID 340488374 - Pág. 10) quanto a sentença condenatória (ID 340488375 - Pág. 34 ao ID 340488376 - Pág. 19) reconheceram expressamente que a organização criminosa da qual o agravante faz parte possui estrutura voltada à prática de crimes como tráfico de drogas, roubos e homicídios — todos classificados como hediondos ou equiparados.

A caracterização da hediondez do crime de organização criminosa independe da função individualmente desempenhada pelo apenado no grupo, ou mesmo da existência de condenação pelos crimes materiais subjacentes. Basta a demonstração de que a estrutura organizacional estava orientada à prática de delitos de natureza hedionda — pressuposto satisfatoriamente preenchido na hipótese dos autos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"
(...) A condenação pelo crime de organização criminosa deve observar o disposto no art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/90, incluído pela Lei nº 13.964/2019.

A sentença condenatória reconhece expressamente que a facção criminosa "Comando Vermelho", da qual o agravante faz parte, possui estrutura voltada à prática de crimes como tráfico de drogas, homicídios, extorsões e roubos qualificados — todos classificados como hediondos ou equiparados.

A caracterização da hediondez do delito independe da função desempenhada pelo apenado ou da existência de condenação por outros crimes materiais, bastando a comprovação de que a estrutura da organização criminosa era voltada à prática de delitos de natureza hedionda. (...)
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10165709020258110000, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 14/08/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2025).

Verificado, ainda, que o agravante ostenta outra condenação que o qualifica como reincidente genérico, impõe-se a aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo n.º 1.084 do Superior Tribunal de Justiça. Por força desse precedente, reconheceu-se a retroatividade do patamar previsto no art. 112, inciso V, da Lei n.º 7.210/1984 aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte que não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

A incidência do referido precedente ao caso concreto afasta a aplicação do coeficiente de 60% (sessenta por cento), reservado exclusivamente aos reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados. Como a reincidência do agravante não guarda identidade de natureza com o delito hediondo ora em execução — configurando, portanto, reincidência genérica —, a lacuna normativa deixada pelo Pacote Anticrime deve ser integrada em seu benefício, pela via da retroatividade da norma mais favorável.

A propósito, confira-se o julgado paradigma:

"
(...) 3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112 , V , da Lei n. 7.210 /1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna. 4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido - qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
." (STJ - REsp: 1910240 MG 2020/0326002-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2021).

Diante disso, não há fundamento para a alteração do coeficiente aplicado ao agravante para fins de progressão de regime, devendo ser mantida a fração de 40% (quarenta por cento), nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
LEANDRO JONAS BARBOSA DE ALBUQUERQUE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão agravada que fixou o coeficiente de 40% (quarenta por cento) como requisito objetivo para progressão de regime quanto à guia referente ao crime de integração à organização criminosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026